Tribunal: TJDFT
Processo: 0737998-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737998-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIDES SOUSA PAULO AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, no 0711011-85.2025.8.07.0018 (Id 246154451 dos autos de origem), ajuizada por DORIDES SOUSA PAULO em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Requer o deferimento de tutela provisória para impedir nova hasta pública e definitiva para que a agravada apresente planilha atualizada do débito, possibilitando a purgação da mora e a manutenção na posse do imóvel. A decisão de Id 76080364 indeferiu o pedido de tutela provisória recursal. Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id 77340537). No Id 79653164, o agravado apresentou contrarrazões alegando nulidade da intimação e suscitando as preliminares de persa superveniente do interesse processual pela realização do leilão que se pretendia suspender e de inovação. A decisão de Id 79677981 reconheceu a validade da intimação via domicílio judicial eletrônico e determinou o cadastramento do patrono para intimação da pauta de julgamento. Novamente o agravado apresenta petição pugnando pela análise da preliminar de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do interesse processual e de inovação. É o relatório. DECIDO. No caso, o agravado olvida do fato de que tais questões preliminares serão objeto de análise no julgamento do recurso, sendo desnecessária a repetição da manifestação. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital